Tribunal: TJMT
Processo: 0001265-51.2015.8.11.0027
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001265-51.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CATARINA ALVES PACHECO - CPF: 138.273.401-87 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CÁLCULO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que, em liquidação de sentença, extinguiu o processo pela liquidação zero, em razão do cálculo realizado ter constatado a inexistência de defasagem remuneratória.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se os cálculos realizados observaram corretamente os critérios previstos na Lei no 8.880/1994; e (
ii
) saber se há comprovação de defasagem remuneratória passível de ser apurada em fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3.

O cálculo de eventuais defasagens remuneratórias deve observar o art. 22 da Lei no 8.880/1994, que estabelece critérios para conversão monetária com base na média aritmética dos valores pagos em CR$ entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994 e sua comparação com o valor pago em março de 1994, convertido pela URV vigente em 1.3.1994.

4. O valor recebido pelo servidor em março de 1994, após a conversão monetária, foi superior ao valor pago em fevereiro do mesmo ano e à média aritmética apurada, demonstrando ausência de defasagem salarial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
Não há defasagem salarial quando o valor pago em março de 1994, convertido pela URV de 1.3.1994, supera tanto o valor recebido em fevereiro de 1994 quanto à média aritmética dos valores pagos em CR$ entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
Catarina Alves Pacheco
contra a sentença que, em
liquidação de sentença
decorrente de
ação ordinária
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo pela liquidação zero, em razão do cálculo realizado ter constatado a inexistência de defasagem remuneratória.

Assegura que o cálculo apresentado pelo perito judicial não observou o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, pois deixou de considerar as vantagens pessoais recebidas e utilizou somente os vencimentos base.

Assevera que não houve comprovação de que a Lei do Estado no 6.528, de 15 de setembro de 1994 teria suprido eventual defasagem remuneratória decorrente do equivocado método de conversão do Cruzeiro Real (CR$) em Unidade Real de Valor (URV).

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da
liquidação de sentença
.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 257415838).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 260849676), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Catarina Alves Pacheco
, servidora efetiva admitida em 1o de outubro de 1975 para o exercício do cargo de
técnico administrativo educacional
e se aposentou na data de 27 de maio de 2006, ingressou em juízo contra o
Estado de Mato Grosso
para cobrança de diferença remuneratória decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

Em sede de
Liquidação de Sentença
, com a finalidade de verificar a existência de eventual defasagem salarial, foi designado Perito Contábil para a realização dos cálculos, o qual, em seu laudo, no ponto de interesse, consignou o seguinte:

[...] 6. Dos demonstrativos e critérios utilizados para elaboração dos cálculos

Os demonstrativos utilizados estão embasados nas fichas financeiras da autora. Somou-se ao vencimento básico as demais verbas, conforme foi determinado pelo TJ/MT, com base nos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.

Processo 0001265-51.2015.8.11.0027

Autora: Catarina Alves Pacheco

Exercício 01.10.1975 Categoria: Prof. Educ. Básica

Cargo 3468 – Técnico Administrativo Educacional

CÁLCULOS DE CONVERSÃO PELO VALOR DA URV NO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Meses

Ano

Vencimento Base

Salário Família

Complem. Constituc

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

47.442,75

1.202,40

-

48.645,15

238,32

204,12

Dez/93

56.018,03

1.876,00

-

57.894,03

327,90

176,56

Jan/94

66.751,08

1.876,00

-

68.627,08

458,16

149,79

Fev/94

109.672,03

4.282,90

-

113.954,93

637,64

178,71

Total em URV

709,18

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

177,29

Média aritmética conf. § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94 (Valor devido a partir Março/94)

178,71

Meses

Ano

Vencimento Base

Salário Família

Dif. Conv. MP-482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Valor em R$

Mar/94

179.403,43

6.762,84

186.166,27

931,05

R$ 199,95

Abr/94

238.930,68

9.006,80

15.025,25

262.962,73

1.323,92

R$ 198,62

Mai/94

328.102,09

12.368,24

32.791,12

373.261,45

1.908,68

R$ 195,56

Jun/94

R$ 171,90

R$ 6,48

R$ 17,82

R$ 196,20

R$ 196,20

Jul/94

R$ 171,90

R$ 6,48

R$ 178,38

R$ 178,38

Ago/94

R$ 171,90

R$ 6,48

R$ 178,38

R$ 178,38

Set/94

R$ 202,84

R$ 7,00

R$ 209,84

R$ 209,84

Reajuste concedido pela Lei Estadual no 6.528/94 sobre os vencimentos de agosto

17,64%

Out/94

R$ 202,84

R$ 7,00

R$ 209,84

R$ 209,84

Nov/94

R$ 266,32

R$ 7,00

R$ 273,32

R$ 273,32

Dez/94

R$ 266,32

R$ 7,00

R$ 273,32

R$ 273,32

Reajuste concedido pela Lei n. 6.583/94 sobre o vencimento de setembro/94

30,25%

[...]

8. Conclusões

Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: gratificação regime especial, gratificação magistério, salário-família e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei no 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 178,71;

b) Em março a requerente recebeu R$ 199,95, ou seja, acima do valor que lhe era devido em R$ 21,24, o que lhe gerou um ganho de 11,88%;

c) Em setembro/94 a Lei Estadual no 6.528/94 concedeu reajuste de 17,64%, com isso a remuneração recebida passou a ser de R$ 209,84;

d) Em novembro a Lei Estadual no 6.583/94 concedeu reajuste de 30,25%, o que fez elevar a remuneração da autora para R$ 273,32;

e) Com base no demonstrativo acima,
verifica-se que não é devida nenhuma diferença em favor da requerente
. [...]. (Id. 257415825). [grifo nosso]

Para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve-se observar o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

Portanto, o valor da Unidade Real de Valor (URV) para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94:
647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

184,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

85,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

-

31

97,12

-

178,97

-

327,90

458,16

-

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade de Cruzeiro Real (URV) e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Meses

Ano

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

48.645,15

238,32

204,12

Dez/93

57.894,03

327,90

176,56

Jan/94

68.627,08

458,16

149,79

Fev/94

113.954,93

637,64

178,71

Total em URV

709,18

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

177,29

Média aritmética conf. § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94 (Valor devido a partir Março/94)

178,71

(Id. 257415825 – fls. 5).

Posteriormente, deve-se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março do mesmo ano, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto, é necessário analisar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994, dividindo-o pelo valor da Unidade Real de Valor (URV) vigente na data da conversão, ou seja, 1o de março de 1994.

Ocorre que, no laudo pericial, o perito, ao considerar o valor pago em março de 1994, utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor (URV) correspondente ao último dia do mês, que, supostamente, seria a data do efetivo pagamento:

Meses

Ano

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

186.166,27

931,05

R$ 199,95

(Id. 257415825 – fls. 5).

Entretanto, não se faz necessária a realização de nova perícia, uma vez que, o salário recebido pela apelante no mês de março de 1994 foi de CR$ 186.166,27,

o qual, dividido pela Unidade Real de Valor (URV) do dia 1o de março de 1994 (CR$ 647,50), resulta no montante de R$ 287,51.

Conclui-se, portanto, que
não há defasagem salarial
, visto que o valor recebido pela apelante em março de 1994 (R$ 287,51) supera tanto o valor recebido em fevereiro do mesmo ano (R$ 178,71) quanto a média aritmética dos valores pagos em Cruzeiro Real (CR$) entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, convertidos pela Unidade Real de Valor (URV) do último dia de cada mês (R$ 177,29). Diante disso,
a extinção do processo pela constatação de liquidação zero é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025